Tribunal: TJSP
Processo: 1005478-06.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto - Incapacidade da autora para o trabalho afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso da autora improvido.